Tribunal: TJBA
Processo: 8053557-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053557-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANA PINTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e direito à saúde. Recursos de apelação simultâneos. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Plano de saúde. Internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. Recusa indevida de cobertura. Dano moral configurado. Vedação de limitação temporal para tratamento, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Inviabilidade de exigência de utilização de rede credenciada quando inexistente
comprovação de
estrutura compatível com a prescrição médica. Recurso da operadora desprovido. Recurso da consumidora provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de custeio de internação clínica para tratamento de obesidade mórbida, com limitação de 90 dias, sem acolhimento do pedido de indenização por danos morais, e com condenação das partes ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios. A autora pretende o reconhecimento do dano moral, a exclusão da limitação temporal imposta ao tratamento e a condenação integral da ré aos ônus sucumbenciais. A ré sustenta ausência de cobertura contratual, a exclusão do procedimento pelo rol da ANS e requer a improcedência dos pedidos ou a limitação do custeio à rede credenciada ou por reembolso.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se é devida a cobertura de internação clínica para tratamento de obesidade mórbida, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto em contrato ou no rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se é válida a limitação temporal de 90 dias para custeio do tratamento.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, de modo que suas cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ e o art. 47 do CDC.

4. A obesidade mórbida é doença reconhecida pela OMS como crônica e multifatorial, e a prescrição médica para internação em clínica especializada demonstra a imprescindibilidade do tratamento, afastando a alegação de finalidade meramente estética.

5. A exclusão do tratamento sob fundamento de ausência no rol da ANS ou na apólice contratual mostra-se abusiva, especialmente diante de expressa prescrição médica e da gravidade do quadro clínico, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e do TJBA.

6. A negativa de cobertura, em contexto de urgência e vulnerabilidade da paciente, caracteriza ato ilícito e enseja dano moral, por afrontar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e sancionadora, sendo fixado em R$10.000,00. Correção monetária e juros de mora conforme fundamentação.

8. A imposição de prazo máximo de 90 dias para custeio da internação é indevida, devendo o tratamento ser mantido até a alta médica, conforme a prescrição do profissional responsável, sendo incabível a interrupção com base em cláusula contratual. Precedente claro do STJ.

9. A operadora não comprovou a existência de unidade credenciada com estrutura equivalente à prescrita, não podendo impor à consumidora atendimento diverso do indicado por sua equipe médica.

10. Diante da procedência integral do pedido principal e da reforma da sentença em grau recursal, impõe-se à ré a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários e custas, majorando-se os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

V. Dispositivo e tese

11. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da parte ré improvido. Recurso de apelação da parte autora provido para majorar os danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais). Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos recursos de apelação n°
8053557-10.2021.8.05.0001
, em que são apelante e apelados, simultaneamente,
IVANA PINTO DOS SANTOS e BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeiro Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO DO RÉU
, e conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.